Tribunal: TJMT
Processo: 1012083-77.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012083-77.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROGERIO SOARES SEGANTINI - CPF: 284.512.188-14 (AGRAVANTE), R S SEGANTINI LTDA - CNPJ: 40.777.877/0001-08 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS - CNPJ: 33.022.690/0001-39 (AGRAVADO), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO), BRUNO LUIZ DE SOUZA NABARRETE - CPF: 009.033.041-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE
.
PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. IMPENHORABILIDADE ATÉ O LIMITE DE 40
SALÁRIOS MÍNIMOS
.

RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pela Vara Única da Comarca de Rio Branco, nos autos de Execução de Título Extrajudicial, que indeferiu o pedido de desbloqueio de valores constritos na conta bancária do executado, no montante de R$3.219,52. O agravante sustenta que o bloqueio ocorreu sem decisão judicial prévia, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa, e que os valores têm natureza alimentar, sendo destinados à sua subsistência e de seus filhos, enquadrando-se, portanto, na hipótese de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

E
stabelecer se os valores bloqueados são impenhoráveis por se
tratarem
de verbas de natureza alimentar destinadas à subsistência do agravante e de sua família.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 833, IV, do CPC assegura a impenhorabilidade de valores destinados ao sustento do devedor e de sua família, com vistas à preservação da dignidade material mínima e à proteção de verbas alimentares.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que valores depositados em conta bancária, até o limite de 40
salários mínimos
,
presumem-se
de natureza alimentar e são impenhoráveis, independentemente da origem dos recursos, salvo demonstração de hipótese de exceção legal (
AgInt
no
REsp
1.795.956/SP, Rel. Min. Nancy
Andrighi
,
DJe
15/5/2019).

No caso concreto, não há nos autos demonstração de que o valor constrito se enquadra nas exceções previstas no §2º do art. 833 do CPC, tampouco que o levantamento do valor não comprometeria a subsistência digna do agravante e de seus dependentes.

A determinação judicial anterior que autorizava o levantamento da quantia representa risco de lesão de difícil reparação, o que justifica a intervenção jurisdicional para assegurar a efetividade da norma protetiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A constrição de valores depositados em conta bancária do devedor, quando destinados à sua subsistência e de sua família, configura violação à norma do art. 833, IV, do CPC, sendo impenhorável, salvo demonstração de alguma das hipóteses de exceção legal.

A ausência de demonstração de que os valores bloqueados extrapolam o limite de impenhorabilidade ou se enquadram nas exceções legais impõe a sua liberação, com a desconstituição da penhora.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1012083-77.2025.8.11.0000 de decisão da
a
Vara Única da Comarca de Rio Branco que, em Execução de Título Extrajudicial, rejeitou o pedido de liberação da quantia bloqueada em conta bancária do devedor.

O agravante alega que
f
oi efetivado bloque
io de valores no montante de R$
3.219,52 sem decisão judicial prévia, violando os princípios do
contraditório e ampla defesa
.

Diz que os valores contristados se
tratam
de verba alimentar destinada à sua subsistência e dos seus filhos, portanto impenhoráveis (art. 833, IV, do CPC).

A
ntecipação da tutela recursal

deferid
a parcialmente
para
“
somente para que não haja a liberação do valor bloqueado
em conta bancária da agravante
”
no Id

281321392
.

Na contraminuta a agravada pugna pelo não provimento do Recurso,
com a consequente manutenção da decisão, por inexistirem nulidades que justifiquem sua reforma
(Id
281321392
)
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O
agravante se insurge contra o
decisum
que ind
eferiu pedido de desbloqueio do valor de R$
3.219,52
em
sua
conta bancária.

O art. 833, IV, do CPC, estabelece que
são
impenhoráveis “
os vencimentos,
os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões
, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º”.

Esse dispositivo busca preservar a dignidade material básica do devedor, evitando que o processo de Execução represente uma ameaça à sua subsistência, tendo em vista a natureza alimentar dos salários e vencimentos.

Segundo entendimento do STJ,
“
todos os valores pertencentes ao devedor, até o limite de 40 (quarenta)
salários mínimos
,
mantidos em
conta-corrente
, caderneta de poupança ou fundos de investimentos, são impenhoráveis,
precedente da
Precedente da Segunda Seção”
(
AgInt
no
REsp
1.795.956/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma,
DJe
15/5/2019).

Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE CONTA POUPANÇA. UTILIZAÇÃO COMO CONTA CORRENTE. IRRELEVÂNCIA. IMPENHORABILIDADE QUE SE ESTENDE ATÉ O LIMITE DE 40
SALÁRIOS
MÍNIMOS

INDEPENDENTE
SE MANTIDOS EM CONTA CORRENTE, POUPANÇA OU FUNDOS DE INVESTIMENTOS. QUESTÃO DE DIREITO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N.º 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A possibilidade de reconhecer a impenhorabilidade da quantia até 40
salários mínimos

constitui,
uma questão de direito, e não de fato. Incabível, por isso, a incidência da Súmula n.º 7 do STJ.

2. São impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta corrente, fundo de investimentos ou em papel moeda, até o limite de 40
salários mínimos
.

3.
Agravo interno não provido”
.
(
AgInt
no
AREsp
n. 1.940.342/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022,
DJe
de 14/12/2022)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE DE QUANTIA ATÉ O LIMITE DE 40
SALÁRIOS MÍNIMOS
. REVISÃO DAS CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. OFENSA AO ART. 373, II, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça manifesta-se no sentido de que todos os valores pertencentes ao devedor, até o limite de 40 (quarenta)
salários mínimos
, mantidos em
conta-corrente
, caderneta de poupança ou fundos de investimentos são impenhoráveis.

2. O Tribunal de origem concluiu, com base no conjunto fático-probatório, que as movimentações ocorridas na caderneta de poupança do devedor não demonstram sua utilização como
conta-corrente
. A pretensão de
rever tal conclusão esbarra no óbice da Súmula
7
desta Corte.

3. No tocante à alegada ofensa ao art. 373, II, do CPC/2015, verifica-se não ter sido tal dispositivo legal objeto de debate e decisão pela instância ordinária, mesmo após a oposição de embargos declaratórios, razão pela qual incidente na espécie a Súmula 211 do STJ.

4.
Agravo interno improvido”
.
(
AgInt
no
AREsp
n. 2.003.094/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 23/5/2022,
DJe
de 25/5/2022)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DESCABIMENTO DA PENHORA DE VALORES INFERIORES A 40 (QUARENTA)
SALÁRIOS MÍNIMOS
DEPOSITADOS EM CONTA BANCÁRIA. PROCEDÊNCIA. RAZÕES RECURSAIS INSUFICIENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Sem razão a agravante quando defende a relatividade da impenhorabilidade dos valores inferiores a 40 (quarenta)
salários mínimos
depositados em conta bancária.

2. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado.

3.
Agravo interno desprovido”
.
(
AgInt
no
REsp
n. 2.143.763/MG, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado e
m 14/10/2024,
DJe
de 16/10/2024
)

É evidente o prejuízo de difícil reparação
ao
agravante, visto que já foi determinado o leva
ntamento da quantia contristada
.

Não se desconhece que o STJ tem relativizado a impenhorabilidade. No entanto, no caso em análise não ficou demonstrada nenhuma das hipóteses de exceção, previstas no §2º do artigo 833 do CPC, de modo que, a princípio, a constrição pode comprometer a subsistência digna do devedor e de sua família, independentemente da natureza da dívida ou dos rendimentos do executado
.

Assim, a reforma da
decisão é medida que se impõe.

Nesse sentido, desta Câmara:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA.
IMPENHORABILIDADE
ATÉ O LIMITE DE
40

SALÁRIOS

MÍNIMOS
.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo
de instrumento de decisão proferida nos autos de execução de título extrajudicial que determinou o desbloqueio de valores penhorados em conta bancária do executado, sob o fundamento de que são impenhoráveis. O agravante sustenta que os agravados não demonstraram que o montante seria essencial à sua subsistência ou que se trata de conta poupança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se valores mantidos em conta bancária do executado são impenhoráveis quando inferiores ao limite de
40

salários

mínimos
, independentemente da natureza da conta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

. O STJ firmou jurisprudência no sentido de que valores mantidos pelo devedor em instituições financeiras, até o limite de
40

salários

mínimos
, são impenhoráveis, independentemente da natureza da conta, nos termos dos precedentes da Segunda Seção (
AgInt
no
REsp

1.795.956/SP, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, Terceira Turma,
DJe
15/5/2019). 4. A interpretação dada pelo Tribunal Superior visa à proteção do
mínimo
existencial, afastando a penhora sobre valores que possam comprometer a subsistência do devedor e sua dignidade. 5. No caso concreto, o valor penhorado (R$ 28.296,82) está abaixo do limite fixado pela jurisprudência, tornando correta a decisão que determinou o desbloqueio da quantia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A
impenhorabilidade
de valores até o limite de
40

salários

mínimos
aplica-se independentemente da conta bancária em que estejam depositados, abrangendo conta corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimento.

A proteção conferida pelo artigo 833, X, do CPC não exige comprovação da destinação dos valores à subsistência do devedor.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, X.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
REsp
1.795.956/SP, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, Terceira Turma,
DJe
15/5/2019; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.940.342/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma,
DJe
14/12/2022; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.003.094/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma,
DJe
25/5/2022; STJ,
AgInt
no
REsp
2.143.763/MG, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma,
DJe
16/10/2024”.
(N.U 1023659-04.2024.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2025,
Publicado
no DJE 24/02/2025)

Posto isso,
dou provimento ao Recurso
para determinar a liberação do valor bloqueado em juízo e a desconstituição da penhora na conta bancária d
o
agravante.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025